Tribunal: TJDFT
Processo: 0013448-91.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0013448-91.2016.8.07.0007 AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, MARGARIDA MONTEIRO DOS SANTOS AGRAVADOS: MERCÊS DAS NEVES NASCIMENTO, EVENTUAIS HERDEIROS DE MANOEL FRANCISCO DE CARVALHO, MARIA APARECIDA FERREIRA DE JESUS, JOAQUIM MESQUITA LINHARES DESPACHO CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e MARGARIDA MONTEIRO DOS SANTOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao STJ. Acrescentam que a matéria está prequestionada, bem como que a insurgência não demanda revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018